Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE ICMS RESULTANTE DE ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. REMISSÃO PELAS LEIS DISTRITAIS 4.732/2011 E 4.969/2012. DIPLOMAS LEGAIS CONSIDERADOS CONSTITUCIONAIS PELO TJDFT. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO NEM A SUBSISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE TÍTULO EXEQUÍVEL.
I. Não pode subsistir cumprimento de sentença baseado em crédito tributário extinto pela remissão prevista nas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, consoante a inteligência dos artigos 513, 771, 583 e 586 do Código de Processo Civil.
II. A pendência do Recurso Extraordinário 851.421/DF, interposto contra o acórdão proferido na ADI 2012.00.2.014916-6, que considerou constitucionais as Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, não se qualifica como causa de suspensão do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, 771 e 921 do Código de Processo Civil, tampouco suspende ou desconstitui a extinção do crédito tributário operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012.
III. O título judicial formado na Ação Civil Pública 2003.01.1.106700-7 não tem por objeto “ressarcimento ao patrimônio público”, mas obrigação de recolhimento de diferença de ICMS.
IV. Ainda que se tratasse de “ressarcimento ao patrimônio público”, o dano seria representado pela diferença do ICMS que não foi recolhido, sendo esse exatamente o débito tributário remido pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012.
V. Recurso provido.